Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701552-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURILENE ELIAS, IAN SASHA PICCININI REIS, ANDRE SILVA DOS REIS, REBECA SILVA DOS REIS, SARAH SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE SHIRLOALDO BISPO DOS REIS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso (ID no 43230274). Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator